Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a desclassificação do furto qualificado mediante fraude para o crime de estelionato, eis que a intenção do réu, com o uso de artifício para ludibriar a confiança, estava voltada à subtração.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.